Tribunal: TJMT
Processo: 1010247-11.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010247-11.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), RAFAEL DONIZETI CORDEIRO - CPF: 044.767.741-13 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTA DO NORTE (IMPETRADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (IMPETRANTE), ILAINE MACHADO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 818.279.381-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO MACHADO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 009.572.521-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, CONFIRMANDO A LIMINAR.EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DO MISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA – 1.
NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA –

2.
PRETENDIDA

A

REVOGAÇÃO

DA PRISÃO TEMPORÁRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO REGULAR ANDAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
CAUSADO PELA LIBERDADE DO
PACIENTE –
CUSTÓDIA
TEMPORÁRIA
DESNECESSÁRIA
– 3. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE, LIMINAR RATIFICADA – ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONCEDIDA.

1.
O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussão acerca da inocência d
o
paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a sua utilização para tal finalidade.

2.
A prisão
temporária e a prisão preventiva não podem ser confundidas, pois constituem
modalidades distintas
de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos, de modo que n
ão demonstrada a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações, conforme imposto pela Lei
n.
7.960
/1989, deve ser revogada a medida.

3.
Pedido
julgado
procedente, liminar ratificada, ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado
pelo
s
advogado
s

Carlos Antônio
Perlin
e Felipe da Rocha Florêncio
, em
favor
de
Rafael Donizete Cordeiro
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
Vara Única
da Comarca d
e

Guarantã do Norte
-MT
.

Consta destes
autos que o paciente teve a sua prisão temporária decretada em 27 de maio de 2021, nos autos de n. 1001303-50.2021.8.11.0087, em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado perpetrado contra Gilberto de Oliveira Couto, em trâmite no juízo acima mencionado, prisão essa que foi mantida em audiência de custódia.

Os impetrantes argumentam, em síntese, que, na espécie, não estão presentes os requisitos da custódia cautelar, bem como que não há fundamentação concreta capaz de embasar o referido decreto constritivo, tendo em vista que o paciente foi localizado na residência de sua companheira
Ilaine
Machado no momento do cumprimento do decreto temporário e não apresentou qualquer resistência ao ser encaminhado à Delegacia de Polícia.

Destacam, outrossim, que o paciente tem emprego certo, residência fixa e adotou postura colaborativa ao não criar empecilhos quanto ao cumprimento do mandado de busca e apreensão em seu domicílio e de sua prisão temporária; ressaltando, ainda, que “o presente caso se amolda justamente aos pleitos liberatórios já formulados em favor de
Ilaine
Machado, no Habeas Corpus n. 1009594-09.2021.811.0000, e Roberto Machado Couto, no Habeas Corpus n. 1010040-12.2021.811.0000, nos quais foi acertadamente deferida a medida liminar, justamente pela ausência dos pressupostos para a prisão temporária, tal qual neste caso”.

Sustentam, ainda, que não há indícios de autoria delitiva, uma vez que todas as testemunhas apenas “ouviram dizer”, mas nenhuma delas apresentou comprovação de que o paciente tenha participação na empreitada criminosa em alusão; ressaltando, também, que a vítima vinha sofrendo ameaças por outros indivíduos, não havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão temporária.

Forte nessas razões, liminarmente, requerem a restituição do
status
libertatis
do paciente, com a expedição de alvará de soltura em favor dele; e, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

A liminar foi
deferida
pelos motivos constantes na
decisão encartada ao ID
90633971, e, s
olicitadas as informações
de estilo
, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID
91995497
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
93443983
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se o presente processo pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No que diz respeito
a
negativa de autoria
sustentada pelos impetrantes
, tem-se que essa tese não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que, em decorrência do entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos visando ao afastamento da conduta criminosa imputada
ao
paciente não pode ser objeto de análise nesta oportunidade, porquanto a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Com efeito, sobre atemática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, nos seguintes termos:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Por outro viés, no que tange à inexistência dos requisitos autorizadores da manutenção
da prisão temporária do
paciente, impõe-se ressaltar que assiste razão aos impetrantes
, porquanto
da análise
destes
autos
é possível constatar que o
paciente
, em momento algum
oferece
u
obstáculo às investigações, motivo pelo qual
tem-se por
injusta a manutenção da
sua
prisão temporária.

Como se sabe, a
prisão temporária é medida urgente, lastreada na conveniência da investigação policial, justamente para, prendendo legalmente um suspeito, conseguir formar, com rapidez, o conjunto probatório referente tanto à materialidade quanto à autoria. Tem, pois, o objetivo de propiciar a colheita de provas, quando, em crimes graves, não há como atingi-las sem a detenção cautelar do suspeito, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No caso destes autos,
acolhendo o pleito formulado pela autoridade policial, o juízo de
primeiro grau
decretou a prisão temporária do
paciente, pelo período de 30 (trinta) dias, nos autos
n
.
1001303-50.2021.8.11.0087
,
visando
apurar o suposto
envolvimento dele
n
o delito de homicídio qualificado
perpetrado contra
o
ex-marido
de sua companheira
Ilaine
Machado
,
por ser imprescindível para a investigação criminal
, diante do
temor das testemunhas e por ele
não ter
sido localizado
no seu endereço no momento do
cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Acerca da matéria, no que tange à necessidade do decreto da medida constritiva de liberdade, há que se destacar o disposto no art. 1° da Lei n. 7.960/89
assim redigido
:

Art. 1º Caberá prisão temporária:

I -
quando
imprescindível para as investigações do inquérito policial;

II -
quando
o indicado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade;

III - quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes:

a) Homicídio doloso (art. 121, caput, e seu § 2º);
[...].

Negritamos

Conquanto
autoridade judiciária da primeira instância
, tenha se reportado ao dispositivo
legal
acima transcrito, asseverando que a
prisão
cautelar
do
paciente
é imprescindível para a investigação policial e para a elucidação da autoria e materialidade delitiva, consoante se infere d
a decisão encartada ao ID
56881776
– p.
5/31
,
impõe-se concluir
que,
embora

o acusado não tenha sido localizado
em sua residência no momento das diligências de cumprimento de busca e apreensão,
no
dia 2
8
de maio (
3
dias após os fatos e no dia seguinte
às tentativas de cumprimento de mandado de busca e apreensão), os agentes policiais não tiv
eram dificuldades em localizá-lo
em sua residência no período matutino.

Além disso, não c
onsta no
respectivo
relatório
policial quantas tentativas de cumprimento de mandado foram realizadas e, tampouco os horários
das referidas diligências,
de mo
do que não se pode afirmar que o
paciente estivesse procurando se evadir ou se esconder, pois poderia, simplesmente, estar
trabalhando
,
no vel
ório da vítima
,
na casa de sua enteada
, ou ido ao mercado
...
Isso
,
porque no dia seguinte, consoante mencionado no parágrafo acima, os policiais não tiveram dificuldade em localiz
á
-lo
em seu endereço residencial, no período matutino.

Se isso não bastasse,
não se pod
e olvidar da
atitude colaborativa
do
paciente
,
porqu
e
, como visto acima, ele

não
criou
qualquer empecilho ao cumprimento dos mandados de busca e apreensão em sua resid
ência e de
pris
ão expedido contra
sua pessoa
, tanto que sequer foi necessário o uso de algemas em sua condução à Delegacia de Polícia
...

A
demais
disso
, as testemunhas que apontaram
o paciente como um do
s possíveis
envolvidos

n
o crime de homicídio perpetrado contra
o
ex-marido
de sua companheira
já foram ouvidas
no inquérito policial
e não hesitaram em suas declarações, apesar de, ao final, afirmarem que estari
a
m

com receio de sofrer futuras repres
álias
por parte
del
e
.

No
entanto,
não se deve perder de vista que o
instituto da prisão temporária, não se presta para
prevenir perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado,
mas visa evitar a ação de suspeitos, no sentido de eliminar vestígios ou indícios dos crimes praticados,
possuindo um rol taxativo, consoante mencionado no dispositivo legal acima transcrito.

Verifica-se que, em verdade, a decisão objurgada busca acautelar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal em um eventual ofereci
mento de denúncia em desfavor do
paciente, levando em consideração, para tanto
, a suposta periculosidade deste
e temor das testemunhas já ouvidas na fase inquisitiva. No entanto,
consoante acima mencionado,
a
prisão temporária não
se presta a esse fim, pois
esses

são requisitos da prisão preventiva, a qual pode ser decretada a qualquer momento processual, desde que presentes a materialidade do crime, indícios suficientes de autoria e ao menos um dos
seguintes
requisitos
:

garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Assim, a prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem
modalidades distintas
de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos
, consoante se infere do julgado do
Superior Tribunal de Justiça abaixo ementado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ, EM CONSONÂNCIA COM O DO STF. PROCESSO PENAL. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA EM 20/10/2011.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MERA SUPOSIÇÃO DE QUE A PACIENTE OBSTRUIRIA A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. INVESTIGAÇÕES QUASE CONCLUÍDAS. AUSÊNCIA DO REQUISITO LEGAL PREVISTO NO ART. 1.º, INCISO I, DA LEI N.º 7.960/1989.
ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. WRIT CONCEDIDO DE OFÍCIO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, adequando-se à nova orientação da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e em absoluta consonância com os princípios constitucionais - notadamente o do devido processo legal, da celeridade e economia processual e da razoável duração do processo -, reformulou a admissibilidade da impetração originária de habeas corpus, a fim de que não mais seja conhecido o writ substitutivo do recurso ordinário, sem prejuízo de, eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, nos feitos em andamento. 2.
A prisão preventiva e a prisão temporária não podem ser confundidas, pois constituem modalidades distintas de custódia cautelar, cada qual sujeita a requisitos legais específicos.
A primeira pode ser decretada em qualquer fase da investigação criminal ou do processo penal e demanda a demonstração, em grau bastante satisfatório e mediante argumentação concreta (fumus
comissi
delicti), de que a liberdade do acusado implica perigo (periculum
libertatis
) à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal, ou à aplicação da lei penal (art. 312 do Código de Processo Penal)
.
A segunda, por sua vez, subordina-se a requisitos legais menos severos, previstos na Lei n.º 7.960/1989, e presta-se a garantir o eficaz desenvolvimento da investigação criminal quando se está diante de algum dos graves delitos elencados no art. 1.º, inciso III, da mesma Lei
.
3.
A prisão temporária, por sua própria natureza instrumental, é permeada pelos princípios do estado de não-culpabilidade e da proporcionalidade, de modo que sua decretação só pode ser considerada legítima caso constitua medida comprovadamente adequada e necessária ao acautelamento da fase
pré
-processual, não servindo para tanto a mera suposição de que o suspeito virá a comprometer a atividade investigativa.
4. Hipótese em que o Juízo de primeira instância fundamentou a imprescindibilidade da medida na gravidade abstrata do delito - "[...]modalidade criminosa que vem flagelando os usuários das rodovias desta importante região [...]", violando, assim, o dever geral de motivação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, da Constituição da República) e a regra de que ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e (devidamente) fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5.º, inciso LXI da Constituição da República). 5. O argumento de que a Paciente
encontra-se
em local incerto e não sabido não foi aventado no decisum de primeira instância. Assim, a fundamentação exarada pela Corte a quo constitui nítida complementação da decisão constritiva originária, providência sabidamente vedada em ação constitucional de habeas corpus, impetrada em interesse exclusivo da Defesa. Precedentes. 6.
O fato de a investigação estar quase concluída sem que haja notícia de que a Investigada tenha, de alguma forma, interferido na produção das provas
pré
-processuais consideradas relevantes, é, no caso, razão suficiente para que o decreto de sua prisão temporária seja imediatamente revogado, nomeadamente porque a custódia extrema carece do requisito previsto no art. 1.º, inciso I, da Lei n.º 7.960/1989 e, assim, não mais se sustenta nos motivos que a ensejaram em um primeiro momento.
7. O transcurso de considerável lapso temporal sem que o mandado de prisão temporária tenha sido cumprido indica, por si só, que não estão mais presentes os requisitos da medida constritiva previstos na Lei n.º 7.960/89. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta Corte. 8. Ordem de habeas corpus não conhecida. Writ concedido de ofício para revogar a prisão temporária decretada em desfavor da Paciente, sem prejuízo da implementação de medidas cautelares diversas da prisão ou da decretação de prisão preventiva, caso preenchidos os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

(STJ - HC: 286981 MG 2014/0011048-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/06/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2014)
.
Destacamos

Não se olvida que as provas até agora produzidas retratam plena comprovação da materialidade do crime e revelam fortes indícios da participação do acusado no crime em investigação, todavia, um dos motivos que autorizaram a prisão temporária do paciente foi a sua possível fuga; e, considerando que este foi encontrado, facilmente, em sua residência logo após a decretação de sua prisão e que não apresentou qualquer empecilho no cumprimento dos mandados de prisão e busca e apreensão em seu domicílio, tal situação demonstra que ele não estava em lugar incerto e não sabido ou tentando se eximir ou prejudicar a produção de provas
pré
-processuais consideradas relevantes, isso significando dizer que a prisão temporária não mais se sustenta nos motivos que a ensejaram em um primeiro momento, porque embora presente o requisito previsto no art.1º,III,
a
, da Lei n.7.960/1989, carece do pressuposto descrito inciso I do mesmo dispositivo legal.

Com efeito, com relação a esse requisito preconizado no art.1º,I, da Lei n.7.960/1989, a prisão temporária do paciente não se justifica, porquanto, ainda que as testemunhas ouvidas na Delegacia de Polícia tenham informado que se sentiam intimidadas por ele, isso não as impossibilitou de apresentarem suas versões quanto ao fato delituoso e apontarem-no como sendo um dos suspeitos de envolvimento no delito de homicídio perpetrado contra a vítima Gilberto de Oliveira Couto, baseado nas informações de que tinham conhecimento, tampouco há notícia de que houve modificação dessas declarações em virtude das propaladas intimidações, de modo que o acautelamento ou não do acusado, para a colheita das provas na fase inquisitiva se mostrou indiferente, uma vez que a sua liberdade não veio a comprometer a proficiência das investigações, dando fim a provas essenciais ao trabalho investigativo ou ameaçando testemunhas ao ponto que essas se calem na fase inquisitorial; e, consoante acima foi mencionado, diferente da prisão preventiva: a prisão temporária não se presta para garantir a ordem pública ou a conveniência da instrução criminal.

Não
se despreza a gravidade das
acusações lançadas contra o
paciente
.

No entanto, a despeito de a
prisão temporária
ser
cabível em virtude do delito investigado, não se
verifica,
nestes
autos,
sua
imprescindibilidade

para as investigações, porquan
to não ficou demonstrado que ele
estivesse tentando obstruir as investigações da autoridade policial
, requisito
indispensável para a medida.

A
propósito,

Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar
, doutrinando sobre a matéria tratada
no art
.
1º, inciso I, da Lei7.960/1989
, espanca
m
qualquer dúvida, ao asseverar
:

[...] O dispositivo em exame revela a estrita necessidade para que a temporária seja decretada.
Não é a mera conveniência, e sim a essencialidade da medida para que as investigações possam lograr êxito, já que o indiciado, se em liberdade, será um obstáculo ao desvendamento integral do crime, pois a sua liberdade é um risco ao sucesso das diligências
. É essencial que este fundamento esteja devidamente demonstrado para que a medida possa ser decretada.

(TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. Curso de direito processual penal.
8. ed.
Juspodium
: 2013, p. 595
)
.
Negritamos

A
jurisprudência
, por sua vez,
n
ão

discrepa do entendimento doutrinário
acima reproduzido, c
onsoante se infere do julgado abaixo ementado:

Habeas Corpus. Estelionato e Associação Criminosa. Operação Arcanos. Prisão temporária. 1.
A imposição da prisão temporária somente é cabível quando convergentes elementos de vinculação do investigado com fatos subsumíveis a alguma das figuras penais taxativamente indicadas pelo legislador (Lei 7.960/89) e quando for imprescindível às investigações ou nas hipóteses em que o indiciado não comprovar residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade.
2. Decisão que não indica, de forma concreta, a indispensabilidade da prisão temporária. Referências genéricas. Fundamentos relacionados à gravidade das condutas imputadas e que se aproximam dos requisitos da prisão preventiva. Precedentes. 3. Perda da validade do mandado de prisão temporária cujo vencimento deu-se em 11 de fevereiro de 2021. Requerimento da autoridade policial de arquivamento da medida cautelar da prisão temporária. Não renovação dos mandados. Concordância do Ministério Público. Afastamento do constrangimento ilegal. Perda superveniente do objeto do habeas corpus. 4. Ordem prejudicada.

(TJSP - HC: 2014297-46.2021.8.26.0000, 16ª Câmara de Direito Criminal, Relator: Marcos Alexandre Coelho
Zilli
, Data de Julgamento: 05/03/2021, Data de Publicação: 05/03/2021).
Negritamos

Logo
, não resta a menor dúvida que
,
na
hipótese
,
não estão
mais
presentes os requisitos e fundamentos das hipóteses autorizadoras da medida excepcional a justificar a decretação
do encarceramento temporário do
paciente, a fim de garantir as investigações do inquérito policial, de modo que
a sua revogação
é medida que se impõe.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido aviado em favor de
Rafael Donizete Cordeiro
, e, via de consequência,
concedo a ordem
de
habeas corpus
almejada, a fim de revogar a sua prisão temporária, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão
da ordem liberatória em favor do
paciente não impede que
eventual
decreto de prisão preventiva seja prolatado
ou que lhe seja impos to medidas cautelares
diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
caso haja necessidade de se garantir a ordem pública ou por conveniência da instrução criminal, na forma dos
arts
. 311 e 312 do Código de Processo Penal,
desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021